Tribunal: STF
Processo: HC 138837
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FATO SUPERVENIENTE. ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS CORRÉUS PELO TRF1 QUANTO AOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. SIMILITUDE DO QUADRO FÁTICO IMPUTADO À PACIENTE. FRAGILIDADE DA PRETENSÃO PUNITIVA. RESPOSTA ESTATAL ÚNICA, COERENTE E HARMÔNICA EM RELAÇÃO A TODOS OS DENUNCIADOS. ORDEM CONCEDIDA PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 



    I - O trancamento de ação penal em habeas corpus, segundo a jurisprudência cristalizada nesta Suprema Corte, somente se dá em hipóteses excepcionalíssimas, o que se verificou na espécie. 



    II – O Tribunal Regional Federal da 1ª Região julgou recurso dos demais réus no que toca à ação penal original (Autos 0070091-13.2015.4.01.3400/DF), absolvendo-os em relação aos delitos de organização criminosa, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 



    III – Tal fato superveniente fragiliza, de forma indene de dúvida, a tese acusatória veiculada na ação penal desmembrada em relação à paciente. 



    IV – Se não se pode pretender, por um lado, que o juízo de origem se vincule, compulsoriamente, à fundamentação que adotou o Tribunal de origem, verifico, por outro lado, que a análise cognitiva exauriente pelo TRF1 - acerca da similitude do quadro fático imputado aos demais réus - descortina a fragilidade da pretensão punitiva, merecendo, por consequência, uma resposta estatal única, coerente e harmônica em relação a todos os denunciados. 



    V - Ordem concedida.